Tribunal: TJDFT
Processo: 0737111-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737111-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: ZEL GASTROPUB LTDA, ZENILDA APARECIDA DA SILVA BARBOSA, ODAIR DE MORAIS BARBOSA D E S P A C H O Vistos. Após a oposição dos embargos de declaração pelo BANCO DO BRASIL contra o acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a exclusão de Zenilda Aparecida da Silva Barbosa do polo passivo do cumprimento de sentença, o coexecutado ODAIR DE MORAIS BARBOSA opôs embargos de declaração. Nas suas razões, alega, entre outros, nulidade processual, por irregularidade na sua intimação, realizada em nome do representante legal da coexecutada Zenilda, o dr. José Hercules da Silva, OAB 41425/DF. De fato, o embargante encontra-se representado pelo Dr. Rodrigo de Castro Gomes, OAB 33.938/DF, conforme procuração juntada no ID 229745237 dos autos de origem. Assim, à secretaria para certificar a regularidade ou não da intimação do agravado, ora embargante. Após, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator